Tribunal: TJMT
Processo: 1023448-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023448-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n.o 1036387-76.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado por A.D.P., e determinou que a Agravante custeie os tratamentos indicados no ID 70215061, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias multa.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão com o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso.
O pedido liminar foi indeferido pelo Plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto, conforme decisão constante no ID 114013461, nos seguintes termos:
[...] “Diante do contexto apresentado, entendo que a probabilidade do direito da agravante não ficou evidenciada, pois o entendimento prevalecente, inclusive neste Tribunal de Justiça, justifica a decisão do magistrado de primeiro grau.
Diante do exposto, sem mais delongas, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo de primeiro grau”. (sem destaques no original)
Ratifico a referida decisão pelos próprios e jurídicos fundamentos, considerando a ausência de todos os pressupostos autorizadores do pleito liminar.
Sem delongas, determino o imediato cumprimento da decisão ID ID 114013461.
Comunique o Juiz de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo.
Às providências.
Cuiabá, 14 janeiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora